Tribunal: TJBA
Processo: 8036670-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036670-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: IGOR DIAS LEITE e outros Advogado(s): IGOR DIAS LEITE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MORRO DO CHAPÉU Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. HOMOLOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 (LEI DE DROGAS), E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO)PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL AO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado por Igor Dias Leite em favor de Leonardo Santos Souza, contra decisão do Juízo do Plantão Unificado de 1º Grau, que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente. A defesa sustenta a nulidade da decisão por ausência de motivação individualizada, inobservância da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e afronta ao princípio da presunção de inocência. Requer a revogação da prisão preventiva, com eventual substituição por medidas cautelares. II. Questão em discussão Verificar se a prisão preventiva decretada está suficientemente fundamentada em elementos concretos dos autos, aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar, e se houve análise da suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão. III. Razões de decidir A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, evidenciando os requisitos legais do art. 312 do CPP, com base na quantidade e natureza dos itens apreendidos com o paciente (entorpecentes, armas de grosso calibre, farta munição e apetrechos típicos do tráfico). Emerge dos autos que teriam sido apreendidos com o paciente 2 fuzis (7.62mm e 5.56mm), Carabina .9mm, revólver calibre .38, farta munição, inclusive dos calibres restritos, coletes balísticos, 17 Kg de cocaína e 1,5Kg de maconha, balança de precisão, automóvel e motocicleta, bem como indícios de vínculo do paciente com organização criminosa. Tais circunstâncias revelam gravidade concreta dos delitos. A decisão judicial destacou a inadequação de medidas cautelares alternativas, diante do contexto fático e da gravidade dos delitos atribuídos ao paciente. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que a existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando houver fundamentação concreta que demonstre a gravidade objetiva do delito. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 310, II, e 312. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC 8000444-42.2024.8.05.0000; TJ-BA, HC 8062285-72.2023.8.05.0000; STF, HC 192.902/SP; STJ, HC 662.857/PR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8036670-12.2025.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante IGOR DIAS LEITE e paciente LEONARDO SANTOS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2025